Tribunal: TCU
Processo: 025.436/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que indeferiu sua habilitação como interessada nestes autos, requerendo, alternativamente, seu ingresso na qualidade de amicus curiae.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de agravo interposto pela empresa Green4t Soluções TI Ltda. contra despacho que indeferiu sua habilitação como interessada nestes autos, requerendo, alternativamente, seu ingresso na qualidade de amicus curiae . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pela empresa Green4t Soluções TI Ltda. e negar-lhe provimento, indeferindo seu requerimento de ingresso nos autos, seja na qualidade de interessada, seja na qualidade de amicus curiae ; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Green4t Soluções TI Ltda. e à Base Aérea dos Afonsos, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.